Tribunal: TJPA
Processo: 0830346-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830346-40.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO COELHO CARDOSO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.

A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.

Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0830346-40.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ANDRADE COELHO DA SILVA
(ADV.
Hygino Sebastião Amanajás de Oliveira OAB PA 6408
).

AGRAVADO: BANPARÁ S.A. (ADV.
Ariolino Neres Sousa Junior OAB/PA 14.629
)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Recurso de Apelação
interposto por
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ANDRADE COELHO DA SILVA
, contra Decisão monocrática (PJE ID nº 13831897 - Pág. 1-12) que, em sede Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais não conheceu do Recurso de Apelação, ante a não observância do Princípio da Dialeticidade Recursal.

Após o julgamento que rejeitou os Embargos de Declaração interposto contra a Decisão, ora agravada, a Apelante interpôs o presente Agravo Interno (PJE ID nº 15560310 - Pág. 1-10), sob alegação de que os descontos realizados pela instituição bancária requerida comportam todo o salário da autora, ora agravante e, por essa razão, deve ser concedida a tutela de urgência para reduzir os descontos do empréstimo bancário realizado pela autora.

Aduz, ainda, que conquanto os apontamentos da decisão a quo se fundamentem numa liberdade contratual sem limites, a Constituição Federal de 1988, bem como, a
legislação consumerista e mesmo o próprio Código Civil Brasileiro, estabelecem limites ético-jurídicos que devem nortear as relações contratuais
. Por fim, sob a alegação de ofensa extrapatrimonial causada à Agravante, requer indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (PJE ID nº 15946138 - Pág. 1-17).

Vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Ausente o requisito extrínseco da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

Do Enredo fático processual, verifica-se que a Autora, ora Agravante, irresignada com a Decisão monocrática de não conhecimento do Recurso de Apelação, interpões Embargos de Declaração com o objetivo de eliminar suposto vício de contradição e, diante da rejeição destes, interpôs o presente Agravo Interno, sob as alegações mencionadas em fase de relatório.

A Decisão monocrática, a que ora se agrava, não conheceu do recurso sob o fundamento de não observância do princípio da dialeticidade recursal, portanto, caberia ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

Ocorre que ao invés de combater as razões de decidir relacionadas a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, que foi o fundamento único da Decisão, ora Agravada, o Agravante trouxe no bojo da peça recursal alegações totalmente estranhas às razões específicas de decidir do Relator.

Nesse sentido, o recorrente alegou que a instituição financeira agravada não poderia se apropriar da conta salário do Agravante para descontar o pagamento do contrato discutido nos autos da ação principal, e que o banco deve respeitar a legislação consumerista e mesmo o próprio Código Civil Brasileiro que estabelecem limites ético-jurídicos que devem nortear as relações contratuais.

Observa-se, a partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, que, em momento algum a recorrente debate sobre o tema único da razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre o referido tema.

Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”
Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

Ainda sobre a exigência de observância ao princípio da dialeticidade recursal,
trata-se de condição que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões
.
DIDIER JR. Fredie; CUNHA 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124).

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso, quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na sentença recorrida em manifesta violação ao art. 932, III, do CPC. O exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para configuração da litigância de má-fé é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa (REsp 1.277.394/SC). (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.003694-3/004, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020).

Deste modo, como a Agravante não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva, nem, de modo algum, seu inconformismo com as razões de decidir do
decisum
agravado, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, por não proporcionar o exercício do contraditório a parte agravada e nem mesmo a análise por parte do Julgador.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo Interno, por não atender aos termos do Princípio da Dialeticidade, segundo fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial acima exposta

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/02/2024